Tribunal: TCU
Processo: 040.155/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Objeto do processo:Licitação: 23000161/2023 - Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos advocatícios, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos na esfera judicial, nas áreas cível e trabalhista, sem vínculo empregatício e sem subordinação.

Inteiro teor:
Acórdão 107/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23000161/2023, a cargo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cujo objeto consiste na contratação de sociedade de advogados para a prática dos atos e procedimentos nas áreas cível e trabalhista de interesse da contratante, sem vínculo empregatício e sem subordinação; Considerando que a denunciante argui, em suma, que o item 4.6 do edital (peça 4, p. 4) veda, irregularmente, a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) ; Considerando que, com base em Parecer da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados, órgão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, constante da peça 11, p. 27-32, "'sociedade de advogados' - por sua natureza jurídica sui generis disciplinada por legislação específica (Lei no 8.906/94) - não se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) , em síntese porque, nos termos do artigo 16 da Lei no 8.906/94, 'não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária (...) '"; Considerando, portanto, não haver irregularidade na vedação de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, dada a natureza jurídica das sociedades de advogados (objeto do Pregão Eletrônico 23000161/2023) ; Considerando que tramita no Tribunal o TC Processo 039.925/2023-4 (em cumprimento de diligência) , relator Ministro Antonio Anastasia, cujos autos versam sobre representação em face do mesmo certame desta denúncia, a respeito de possíveis outras irregularidades a macular o pregão eletrônico em tela; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo dos autos nos termos do art. 236, § 1o, do RI/TCU, excetuando-se os elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; d) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e à denunciante; e e) apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020, o presente processo ao TC Processo 039.925/2023-4 . 1. Processo TC- Processo 040.155/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.